Tribunal: TJMT
Processo: 0002286-19.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0002286-19.2017.811.0051 - PJE
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como substituto processual da criança Laís Vitória Silva Ferreira, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID. 8917320):
“AGRAVO INTERNO – SAÚDE – REMESSA NECESSÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA – JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial. (Apelação Cível no 0002286-19.2019.811.0051, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID. 42873983).
Alega violação aos artigos 64, §4o, 489, §2o e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de contradição em razão do reconhecimento da turma recursal para tratar de interesse de menor, bem como aos artigos 148, inciso IV e 208, caput e §1o, ambos da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que trata da competência exclusiva do juízo da infância e juventude.
Recurso tempestivo (ID. 45870978).
Sem contrarrazões (ID. 52471486).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 148, inciso IV e 208, caput e §1o, ambos da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e artigo 64, §4o do Código de Processo Civil, a competência para processamento das lides de interesses dos menores de idade é absoluta das varas de infância e juventude.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII